Tribunal: TJES
Processo: 0004961-06.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004961-06.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V.T.I - COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
V.T.I. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e consolidando a posse e propriedade dos bens descritos no auto de busca e apreensão do representante legal do requerente.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que
(i)
“a apelante assinou apenas o contrato principal, não podendo ser responsabilizada pelas obrigações assumidas posteriormente em termos aditivos”; e que
(ii)
“a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar a realização da notificação da recorrida, nos termos determinados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar extinto o processo em razão da inexistência de assinatura da apelante no aditivo contratual e em virtude da ausência do envio de notificações extrajudiciais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
no ID nº 7187858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
V.T.I. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e consolidando a posse e propriedade dos bens descritos no auto de busca e apreensão do representante legal do requerente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em face de
V.T.I. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
sustentando que: (i) em 15 de setembro de 2003, a requerida emitiu em favor do requerente Cédula de Crédito Comercial (nº 21/05064-3) no valor de R$ 13.479,33 (treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos); (ii) em garantia da transação, foi constituída alienação fiduciária em garantia dos seguintes bens: um notebook (marca Toshiba, M2.2Ghz, 256 MB, 40GB, DVD/CORA 68K, Lan “15”, XPPRO) no valor de R$ 7.970,00 e um projetor multimidia (marca light, CP12TA, com controle remoto, Laser Point) no valor de R$ 7.600,00; (iii) a requerida, todavia, não realizou o pagamento dos valores devidos; (iv) com o inadimplemento, faz jus a reaver a importância financiada. Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/44.

Por meio de decisão de fl. 48, a liminar requerida foi deferida.

Sobreveio prolação de sentença (fls. 74-78) julgando o feito extinto sem resolução do mérito, por entender ausente uma das condições da ação.

Em face da sentença de fls. 74-78 foi interposto recurso de apelação, tendo este órgão colegiado conhecido do recurso e conferido provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular seguimento. O referido julgamento restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EX RE. CONDIÇÃO DA AÇÃO E CONCESSÃO DA LIMINAR. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a notificação prévia não pode ser considerada condição da ação. O interesse de agir – por ser uma das condições da ação – consiste na própria relação jurídica material verificada in statu assertionis. Se o autor da demanda afirma a mora, então a assertiva é suficiente para caracterizar o interesse processual (necessidade e utilidade do provimento judicial para remover a lesão). A existência ou não de mora é fato constitutivo (fato lesivo), cujo ônus incumbe à parte. Portanto, a mora relaciona-se ao mérito [...] A citação válida constitui o devedor em mora (art. 219 do CPC). Nesse sentido, ainda que não tenha havido notificação prévia, não há razão para não considerar o devedor em mora a partir da citação [...] Nessa linha de raciocínio, a notificação prévia é condição sine qua non apenas para a concessão da tutela de urgência (busca e apreensão liminar do bem), mas não da propositura da demanda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos à instância a quo perante o qual deverá ter a demanda seu regular seguimento.

Após ter sido devidamente citado, o requerido, por meio de patrono constituído, apresentou contestação as fls. 173 e ss., sustentando, em epítome, que: (i) o aditivo não foi assinado, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelas obrigações nele previstas; (ii) não foi realizada a notificação no endereço contratual, além de que foi recebida por terceiro, de modo que não foi constituída em mora.

Sobreveio nova prolação de sentença, conforme já inicialmente relatado, julgando procedente o pleito inicial e, ainda, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que
(i)
“a apelante assinou apenas o contrato principal, não podendo ser responsabilizada pelas obrigações assumidas posteriormente em termos aditivos”; e que
(ii)
“a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar a realização da notificação da recorrida, nos termos determinados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar extinto o processo em razão da inexistência de assinatura da apelante no aditivo contratual e em virtude da ausência do envio de notificações extrajudiciais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
no ID nº 7187858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, registro não merecer acolhida as teses recursais da recorrente.

Pelo simples cotejo dos documentos acostados às fls. 31 e seguintes dos autos físicos, é possível constatar que a notificação da requerida foi devidamente realizada em um dos endereços informados no contrato firmado entre as partes, o que foi, inclusive, destacado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Vale destacar ainda que, recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS):
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,

é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
- (destaquei).

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

De igual modo, a também não encontra guarida a tese da Recorrente no sentido de que estaria ausente a assinatura do aditivo contratual. Todavia, não subsiste qualquer pertinência na referida tese, uma vez que, como já destacado pelo juízo
a quo,
“foi apresentada a Cédula de Crédito Comercial e respectivo ́aditivo de retificação e ratificação a cédula de crédito comercial ́, sendo ambos os documentos assinados pela requerida, por intermédio de seu representante (Sócio Gerente)”.

Assim, considerando que (1) a notificação extrajudicial da requerida/recorrente foi devidamente realizada em um dos endereços constantes no contrato firmado com o requerente/recorrido e que (2) tanto o contrato como os aditivos foram devidamente assinados pela requerida/recorrente, restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários à procedência da ação de busca e apreensão em tela, devendo ser mantida a sentença guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
V.T.I. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CORRETA E EM UM DOS ENDEREÇOS CONSTANTES NO CONTRATO. TEMA 1.032 DO STJ. ALEGAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADITIVO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSINATURA DEVIDAMENTE REALIZADA PELO SÓCIO-GERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
Pelo simples cotejo dos documentos acostados às fls. 31 e seguintes dos autos físicos, é possível constatar que a notificação da requerida foi devidamente realizada em um dos endereços informados no contrato firmado entre as partes, o que foi, inclusive, destacado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida.

2)
Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

3)
De igual modo, a também não encontra guarida a tese da Recorrente no sentido de que estaria ausente a assinatura do aditivo contratual. Todavia, não subsiste qualquer pertinência na referida tese, uma vez que, como já destacado pelo juízo
a quo,
“foi apresentada a Cédula de Crédito Comercial e respectivo ́aditivo de retificação e ratificação a cédula de crédito comercial ́, sendo ambos os documentos assinados pela requerida, por intermédio de seu representante (Sócio Gerente)”.

4)
Assim, considerando que (1) a notificação extrajudicial da requerida/recorrente foi devidamente realizada em um dos endereços constantes no contrato firmado com o requerente/recorrido e que (2) tanto o contrato como os aditivos foram devidamente assinados pela requerida/recorrente, restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários à procedência da ação de busca e apreensão em tela, devendo ser mantida a sentença guerreada.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.